Tribunal: TJMT
Processo: 1019631-55.2022.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019631-55.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSILENE RAMOS DA SILVA DE SOUZA - CPF: 805.249.151-72 (APELADO), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO
DEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.
PRELIMINARES REJEITADAS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
Instituição de
Crédito
contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenar a instituição à repetição em dobro dos valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da
dialeticidade
; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iii
) determinar se a petição inicial é inepta e se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
iv
) verificar se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e se é cabível a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da
dialeticidade
quando impugna especificamente os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos da contestação.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o convencimento do julgador.

A sentença é devidamente fundamentada quando analisa as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não acolha os argumentos da parte.

A petição inicial não é inepta quando indica claramente o encargo contratual controvertido, ainda que não identifique a cláusula específica.

As instituições financeiras não se submetem à limitação da Lei de Usura, sendo possível a revisão dos juros remuneratórios apenas em hipóteses excepcionais de abusividade demonstrada no caso concreto.

Configura abusividade a cobrança de juros remuneratórios significativamente
superiores
à taxa média de mercado, especialmente quando superam, de forma expressiva, o parâmetro divulgado pelo Banco Central.

A alegação genérica de atuação em nicho de maior risco não afasta a abusividade sem comprovação concreta das peculiaridades da operação.

A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, sendo devida apenas a restituição simples na ausência desses elementos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1
. A reprodução de argumentos da contestação em apelação não viola o princípio da
dialeticidade
quando há impugnação específica da sentença.

2. O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

3. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado sem justificativa concreta.

4. A restituição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, sendo, na sua ausência, devida na forma simples.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 330, §2º, 1.010, II, e 85, §11;
CDC, art.
42, parágrafo único, e art. 51, §1º; Decreto nº 22.626/33; CF/1988 (implícito quanto à fundamentação das decisões).

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; STJ,
REsp
1.061.530/RS (repetitivo); STJ,
AgInt
no
REsp
1.823.145/SP; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.405.350/RS; TJMT, Apelação nº 1000869-13.2022.8.11.0027; TJMT, Apelação nº 1010033-65.2022.8.11.0006; TJMT, Apelação nº 1005980-77.2023.8.11.0015; TJMT, Apelação nº 1004719-77.2023.8.11.0015.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019631-55.2022.8.11.0002

APELANTE:
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADA:
ROSILENE RAMOS DA SILVA DE
SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ROSILENE RAMOS DA SILVA DE SOUZA em ação
revisional de contrato bancário, para determinar
a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 6,89% ao mês e 122,58% ao ano, condenando a instituição financeira à repetição, na forma dobrada, do valor desembolsado indevidamente acima do limite dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova pericial; (
ii
) ausência de fundamentação adequada na sentença; e (
iii
) inépcia da petição inicial por não indicar expressamente a cláusula contratual que pretendia ver revisada.

No mérito, alega que: (i) não há lei que limite a aplicação das taxas de juros; (
ii
) a taxa média divulgada pelo Banco Central não constitui referencial adequado para aferição de abusividade; (
iii
) a CREFISA atua em nicho específico de mercado, oferecendo crédito a pessoas com restrições e maior risco, o que justifica taxas mais elevadas; (
iv
) o STJ

determinou que a análise de abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto; (v) a intervenção judicial na revisão de taxas de juros sem análise das particularidades do caso gera efeitos negativos no mercado de crédito; e (vi) a parte autora não comprovou a abusividade das taxas cobradas.

Em contrar
razões, a apelada argumenta que
o recurso ofende o princípio da
dialeticidade
por mera repetição dos argumentos da contestação
. No mérito pede o desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(
Da alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
)

Eminentes pares:

Inicialmente, analiso a alegação da apelada de que o recurso ofende o princípio da
dialeticidade
por mera repetição dos argumentos da contestação.

Nos termos do art. 1.010, II, do CPC, o recurso deve conter “a exposição dos fatos e do direito, com as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão”, requisito que, no presente caso, foi observado
.

Embora haja similaridade entre alguns argumentos apresentados na contestação e nas razões recursais, verifico que a apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresentando argumentos jurídicos e fáticos direcionados a demonstrar o desacerto da decisão recorrida, cumprindo assim o requisito previsto no art. 1.010, II, do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE.
1
. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
REsp
: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

Portanto,
REJEITO
a alegação de ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

É como voto.

VOTO (
Da nulidade da sentença por cerceamento de defesa
)

Eminentes pares:

A apelante alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova pericial que demonstraria que a taxa de juros pactuada está adequada ao caso concreto.

Contudo, verifico que a matéria em discussão é predominantemente de direito, sendo que os elementos probatórios necessários ao deslinde da causa já se encontravam nos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes e as informações sobre as taxas médias de mercado divulgadas pelo Banco Central.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir
aquelas que considere
desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que, em ações revisionais de contratos bancários, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – [...] Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado, por se tratar de matéria de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia." (TJMT,
N.U 1000869-13.2022.8.11.0027, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024
)

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (
Da alegada ausência de fundamentação da sentença
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, por não analisar os argumentos e provas trazidos com a contestação.

Ao examinar a sentença recorrida, verifico que o magistrado fundamentou adequadamente sua decisão, analisando as questões relevantes para o deslinde da causa, notadamente a abusividade dos juros remuneratórios em comparação com a taxa média de mercado.

O fato de a sentença não ter acolhido os argumentos da parte ré não significa ausência de fundamentação, mas sim discordância quanto ao mérito da defesa apresentada.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – [...] A sentença que analisa as questões relevantes para o deslinde da causa, ainda que de forma sucinta, não padece de nulidade por ausência de fundamentação." (TJMT, N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024
)

Portanto,
REJEITO

a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

VOTO (
Da inépcia da petição inicial
)

Eminentes pares:

A apelante alega inépcia da petição inicial por não indicar expressamente a cláusula contratual que pretendia ver revisada, conforme exigido pelo art. 330, §2º, do CPC.

Contudo, da análise da petição inicial, verifico que a parte autora indicou claramente que pretendia a revisão dos juros remuneratórios cobrados no contrato, apontando a taxa praticada (22,1% ao mês) e a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (6,52% ao mês), cumprindo assim o requisito previsto no art. 330, §2º, do CPC.

A jurisprudência do TJMT tem entendido que a indicação clara do encargo que se pretende revisar é suficiente para afastar a inépcia da inicial:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADA – INDICAÇÃO CLARA DOS ENCARGOS QUE SE PRETENDE REVISAR – [...] Não há que se falar em inépcia da inicial quando a parte autora indica claramente os encargos contratuais que pretende revisar, ainda que não aponte especificamente o número da cláusula contratual." (TJMT, N.U 1005980-77.2023.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023
)

Assim,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petição inicial.

É como voto.

VOTO (
DO MÉRITO
)

Eminentes pares:

A questão central do recurso diz respeito à possibilidade de revisão dos juros remuneratórios cobrados pela instituição financeira no contrato firmado com a parte autora.

É pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF, bem como que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula 382 do STJ.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto".

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1
. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercadoquando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”. (
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

A jurisprudência do TJMT tem adotado o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é considerada abusiva quando supera em mais de 50% (uma vez e meia) a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – [...] CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA EM MAIS DE TRÊS VEZES A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – MANTIDA A RESTITUIÇÃO DO EXCEDENTE – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixada
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Desta forma, na forma da orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, evidenciada a abusividade, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado para o período e operação contratadas." (TJMT, N.U 1010033-65.2022.8.11.0006, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024)

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, o contrato firmado
entre as partes em dezembro/
2017 previa juros remuneratórios de 22,1% ao mês, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e modalidade de operação era de 6,52% ao mês.

Verifica-se, portanto, que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira supera em mais de três vezes a taxa média de mercado, o que configura abusividade nos termos da jurisprudência consolidada.

A apelante argumenta que atua em nicho específico de mercado, oferecendo crédito a pessoas com restrições e maior risco, o que justificaria taxas mais elevadas, e que a análise de abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto.

De fato, o STJ, no julgamento do
REsp
1.821.182/RS, destacou que "o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos".

Contudo, no caso em análise, a apelante não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem que as peculiaridades da operação justificariam a cobrança de juros tão superiores à taxa média de mercado. Não há nos autos informações sobre o perfil de risco específico da parte autora, histórico de inadimplência, garantias oferecidas ou outros elementos que pudessem justificar a discrepância entre a taxa cobrada e a taxa média de mercado.

A mera alegação genérica de que a instituição financeira atua em nicho específico de mercado, sem a demonstração concreta de que a parte autora se enquadra em perfil de alto risco que justificaria a taxa cobrada, não é suficiente para afastar a abusividade constatada.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA – [...] A mera alegação de que a instituição financeira atua em nicho específico de mercado, sem a demonstração concreta de que as peculiaridades da operação justificariam a taxa cobrada, não é suficiente para afastar a abusividade dos juros remuneratórios quando estes superam significativamente a taxa média de mercado." (TJMT, N.U 1004719-77.2023.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023
)

Portanto, considerando que a taxa de juros cobrada pela instituição financeira (22,1% ao mês) supera em mais de três vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o mesmo período e modalidade de operação (6,52% ao mês), e que não foram demonstradas peculiaridades concretas que justificassem tal discrepância, correta a sentença que determinou a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.

Portanto, devida
a
limitação, não merecendo reparos esse ponto da sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoantedisposto no Código de Processo Civil.Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da
dialeticidade
, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e reputados como abusivos, não é capaz de configurar, por si só, danos morais passíveis de indenização.(N.U 1032730-38.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2025,
Publicado
no DJE 14/06/2025
)

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. REVISÃO DEVIDA. CAPITALIZAÇÃO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA
SIMPLES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)IV. DISPOSITIVO E TESE.Recurso Parcialmente Provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado é abusiva, cabendo sua revisão em contratos regidos pelo CDC. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados após a MP 2.170-36/2001, desdeque pactuada de forma expressa e clara. A restituição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples, salvo comprovação de má-fé. O dano moral pressupõe prova de lesão efetiva a direitos da personalidade, não se confundindo com meros aborrecimentos ou frustrações.(...)(N.U 1038478-17.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

No entanto, tem razão a apelante no que tange à repetição do indébito.

Com efeito, a
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente pressupõe a má-fé do credor ou, conforme entendimento mais recente, conduta contrária à boa-fé objetiva
(art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
).

No caso em análise, não há elementos nos autos que indiquem má-fé ou conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do banco apelado, entendo cabível apenas a devolução simples do valor cobrado em excesso.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a restituição na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026